Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800829-49.2021.8.14.0000
PACIENTE: WESCLEY SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM
MANDAMUS
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
,
no qual se entendeu pela denegação da ordem, caracteriza reiteração do pedido deduzido nos autos do
habeas corpus
de nº 0811265-38.2019.8.14.0000, cujos fundamentos permanecem atuais;

2. Destarte, tratando-se de mera reiteração de pleito já analisado, sem que tenha sido aduzido fato novo, implica em não conhecimento do
writ
. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Omar Adamil Costa Sare e Wallace Lira Ferreira, em favor do nacional Wescley Silva Sousa, que responde a ação penal de nº 0002376-13.2019.8.14.0006, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que protocolaram pedido de insanidade mental do paciente.

Asseveram que o Magistrado
a quo
mantém o decreto prisional sob os mesmos vetores do decreto originário. Contudo, a situação se apresenta com a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

Alegam que o decreto preventivo encontra-se desfundamentado e assim, pugnam pela revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como a substituição prisão no cárcere pela domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico.

Ao final, pleiteiam
a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.

Juntam documentos (Id. 2449172 a 2449175).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4494366), sendo prestadas as informações (Id. 4520860).

Para um melhor entendimento, transcrevo das informações o seguinte:

“[...].

Observa-se que em 28/01/2021 foi julgado o HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811977-91.2020.8.14.0000, com o mesmo teor de pedido, obtendo o seguinte Acórdão:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811977-91.2020.8.14.0000

PACIENTE: WESCLEY SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO

DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MANICÔMIO JUDICIAL PARA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

- A questão da transferência do paciente do manicômio para prisão domiciliar já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº 0811265-38.2019.8.14.0000, relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em acórdão datado de 02/07/2020.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR ESTAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.

A defesa aduziu que existe pedido de revogação da prisão preventiva, já com parecer da Procuradoria de Justiça, pendente de apreciação. O juízo a quo, em informações, não refutou essa alegação, motivo pelo qual a ordem deve ser deferida, no ponto, determinando que a autoridade coatora aprecie, incontinenti, esse pleito, sob pena de negar a prestação jurisdicional.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Deve ser observado por Vossa Excelência, que o referido HC ainda não transitou em julgado, já que em 01 de fevereiro de 2021, o Paciente apresentou Embargos de Declaração, como se pode verificar:

(...).

No referido HC foi determinado que o juízo de primeiro grau apreciasse incontinenti a manutenção da prisão, sendo cumprida a decisão nos seguintes termos:

‘Decisão:

Conforme determinado no HC 0811977-91.2020.8.14.0000-PJE, passo a reavaliar a prisão de WESCLEY SILVA SOUSA.

Alega a defesa em seus pedidos que o acusado é o único que ainda permanece preso nesses autos e até o presente momento não foi realizado o exame de insanidade mental dele.

Ministério Público em várias manifestações durante a instrução processual entende pela manutenção da custódia de WESCLEY SILVA SOUSA, por não existir nos autos laudo definitivo de que o mesmo possa viver em sociedade, nem recomendando que fique preso em cela ou lugar com acesso de outras pessoas, sendo sua periculosidade evidenciada e reconhecida por perícia técnica oficial.

No mais, informa ainda o Promotor de Justiça que, havendo reiteração de conduta criminosa, demonstrada a periculosidade do agente delitivo, cumulada com patologia mental que coloca em risco toda sociedade, o RMP entende presente hipótese autorizadora da Prisão Preventiva à Garantia da Ordem Pública e da conveniência da instrução criminal, sendo o caso de atuação de milícia grave, nos mesmos termos da medida de internação, devendo ser prestigiada a vida das pessoas que estão em sociedade que podem ser mortas pela atuação do mesmo, sendo manifestamente DESFAVORÁVEL ao pedido, não havendo mudança fática alguma com relação ao pedido anterior indeferido.

Como dito, o processo encontra-se suspenso para o requerente em face do incidente de insanidade, no entanto, vislumbra-se que o Hospital de Custódia está sob intervenção, determinada pelo Juízo da Execução Penal da Capital, não sendo possível, até o presente momento, a elaboração de laudo conclusivo acerca da condição do réu.

Assim sendo, em consonância com a Súmula nº 62 do Superior Tribunal de Justiça, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa, razão pela qual o pleito atinente ao relaxamento deverá ser negado.

Ressalte-se que a demora não decorre do Poder Judiciário que decidiu e oficiou ao Estado a fim de que se promova o exame necessário ao deslinde do feito.

De ver-se que não há qualquer inércia deste Juízo sendo a demora caracterizada exclusivamente por requerimento advindo da parte.

Observo que o processo encerrou a fase instrutória para todos os demais réus, estando no aguardo de pequenas diligências e as alegações finais, repita-se, por insistência da defesa no incidente de insanidade mental, não poderá ser concluído.

Por fim, cumpre destacar que não há razoabilidade na liberdade do réu que aguarda o deslinde do incidente de insanidade mental e, conforme afirma a defesa, há fortes indícios de que o réu realmente possui distúrbio mental e, à evidência, não poderá permanecer solto sem o tratamento devido, fato que, por si só, afrontaria a garantia da ordem pública.

Ademais, a prisão preventiva do réu fora decretada tendo em vista que já possui condenação criminal, responde a outros processos de homicídio demonstrando que em liberdade, sempre volta a delinquir.

Por essas razões, a soltura do réu, com possível distúrbio mental e que responde por dois homicídios, não é medida que se impõe.

[...].” (sic)

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado no HC de nº 0811265-38.2019.8.14.0000 (Id. 4568997).

Na Id. 4628415, os impetrantes manifestaram o interesse de promover a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito das razões expostas pelos impetrantes, constata-se que as questões aqui deduzidas já foram objeto de análise no HC de n° 0811265-38.2019.8.14.0000, de minha relatoria, julgado no dia 02/06/2020, sendo à unanimidade denegada a ordem (Id. 2764710), conforme ementa a seguir transcrita.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA PENDENTE – ORDEM DENEGADA.

1. "O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Dje 9/6/2017)

2. Ordem Denegada.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ. Êi-la:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

À vista do exposto, e
por não se verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de pedido.

É como voto.

Belém, 16/03/2021